Tribunal: TJBA
Processo: 8011208-79.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011208-79.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE DE LIMA DA SILVA Advogado(s): HORRANA EVELLYN SILVA FERRAZ, EMILLE BEATRIZ SANTANA DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PARTE INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Felipe de Lima da Silva contra sentença que o condenou a 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. 2. O réu tentou subtrair, mediante grave ameaça com emprego de faca tipo peixeira, aparelho celular da vítima Laiana dos Santos Rocha Reis, em via pública, durante o dia, nas imediações da Loja Miúcha, no centro da cidade. 3. A vítima, que estava grávida de cinco meses, empreendeu fuga e clamou por socorro, impedindo a consumação do delito. O réu foi preso em flagrante, ainda portando a arma utilizada no crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão condicional da pena; e (iii) verificar se procede a exclusão da pena de multa por hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A valoração desfavorável das circunstâncias do crime encontra sólido respaldo em elementos concretos extraídos da instrução processual, que evidenciaram exacerbação da gravidade na execução do delito. 6. O crime foi perpetrado em via pública, durante horário diurno, em local de intenso movimento de pessoas, demonstrando maior audácia e desprezo pela ordem social, transcendendo a gravidade ordinária contemplada no tipo penal. 7. A escolha deliberada de local movimentado para a prática do roubo colocou em risco não apenas a vítima diretamente abordada, mas causou intranquilidade e sensação de insegurança aos transeuntes e comerciantes, potencializando o alarme social. 8. Não há dupla valoração de circunstâncias, pois a fundamentação da sentença demonstra distinção entre os elementos considerados na primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime) e na terceira fase (emprego de arma branca). 9. A suspensão condicional da pena é inadmissível, pois o art. 77 do Código Penal exige que a pena privativa de liberdade não seja superior a dois anos, e a pena definitiva alcançou 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. 10. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 157 do Código Penal, sendo de incidência obrigatória e não podendo ser excluída em razão de hipossuficiência do acusado. 11. Eventual impossibilidade de pagamento da multa deve ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais, conforme art. 169 da Lei de Execução Penal e art. 58 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime demonstram maior gravidade que o padrão médio contemplado no tipo penal. 2. A prática de crime patrimonial em local movimentado durante o período diurno revela maior ousadia e audácia, justificando a exasperação da pena-base. 3. A suspensão condicional da pena exige que a sanção privativa de liberdade não ultrapasse dois anos. 4. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável sua exclusão por hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inc. II; 57; 58; 59; 77; 157, §2º, VII; 169; LEP, art. 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AREsp n. 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011208-79.2024.8.05.0229, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Apelante FELIPE DE LIMA DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora